Tribunal: TJDFT
Processo: 0755086-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRÁTICA DE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. RESGATE DE 2/5 DO CRIME DE NATUREZA HEDIONDA. NECESSIDADE. TRABALHO EXTERNO. REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. A Lei no 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) trouxe inovações à Lei de Execução Penal, destacando-se a disposição de que os condenados pela prática de crimes hediondos e equiparados, incluído o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, deverão observar o cumprimento mínimo de 40% da pena, para fins de progressão de regime. No caso concreto, o apenado não atingiu o tempo de cumprimento de pena para fazer jus ao benefício. Nos termos da Lei de Execução Penal, o trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.